Tribunal: TJDFT
Processo: 0709932-78.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0709932-78.2023.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: CLAUDIO HENRIQUE DA SILVA MEDEIROS Ao embargado sobre embargos de declaração de ID 57761867. Intime-se. Brasília-DF, 10 de abril 2024. Desembargador JAIR SOARES